Tribunal: TJSP
Processo: 1033984-90.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de imóvel no capital social da empresa – Pretensão à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF.
I – Sentença que concedeu a segurança – Empresa que tem por objeto "atividade de compra e venda de imóveis, administração de bens próprios, participação como investidora em empreendimentos imobiliários e

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de imóvel no capital social da empresa – Pretensão à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF.
I – Sentença que concedeu a segurança – Empresa que tem por objeto "atividade de compra e venda de imóveis, administração de bens próprios, participação como investidora em empreendimentos imobiliários e participação em outras sociedades" – Ausência de direito líquido e certo – Direito à imunidade que deveria ter sido comprovado no ajuizamento da demanda – Inadequação da via eleita para apuração da atividade preponderante da impetrante – Sentença reformada.
II – Análise dos pedidos subsidiários formulados pela impetrante, em reexame necessário – Base de cálculo do ITBI – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Registro imobiliário deve ser tomado como fato gerador do ITBI – Correção monetária devida a contar da transação até a quitação do tributo.
III – Sentença reformada em parte – Recursos voluntário e oficial parcialmente providos.